Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-81.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000941-81.2022.8.11.0000
PACIENTE: CARLOS ROGERIO DOTOLI
IMPETRANTE: TALINE REZENDE PANIAGO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada- Dra. Taline Rezende Paniago, em favor de CARLOS ROGERIO DOTOLI, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos no 1000028-17.2022.8.11.0092, deferiu a representação da douta Promotora de Justiça para converter a prisão em flagrante em preventiva com o escopo de resguardar a ordem pública.
Aduz que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19/01/2022, pelo cometimento, em tese, dos delitos previstos no art. 12 da Lei no 10.826/2003 e art. 155, § 4o, inciso II e IV do Código Penal.
Em síntese, sustenta a impetrante que a fundamentação empregada pelo juízo de origem para decretar a prisão preventiva não se sustenta, porque o coacusado Jamil Francisco Nunes confessou em seu interrogatório policial que o paciente não participou do furto de óleo diesel, e, portanto, não há elementos nos autos que comprovem a prática delitiva.
Ainda, aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação, porque a periculosidade do paciente e garantia da ordem pública fora fundamentada na reiteração delitiva, pautada em folha de atendentes criminais de processos ainda sem o transito em julgado, e por isso defende estarem ausentes os fundamentos legais para justificar a custódia cautelar do paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Requer a concessão da liminar, de modo a cessar o constrangimento ilegal ou, subsidiariamente, que sejam fixadas medidas diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem para revogar a decisão vergastada, ante a ausência de fundamentação.
É o relatório. Decido.
Conforme relatado, a impetrante busca a revogação da custódia cautelar do paciente por entender que não se fazem presentes os requisitos mínimos.
Do exame dos autos verifica-se que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente está firmada na prisão em flagrante do paciente e do coacusado Jamil Francisco Nunes, o qual foi beneficiado com a fixação de cautelares diversas da prisão na audiência de custódia, realizada no dia 20/01/2022, ocasião em que o douto magistrado converteu a prisão em flagrante do paciente CARLOS ROGERIO DOTOLI em preventiva, sob os seguintes fundamentos:
“(...) A prova da existência da materialidade e os indícios da autoria delitiva encontram-se evidenciados pelos documentos carreados no caderno investigativo com especial auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do auto de apreensão, bem como nos depoimentos das testemunhas, colhidos em sede policial.
No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, a fim de inibir a reiteração delitiva do flagranteado.
Nesse sentido, verifica-se que o suspeito responde diversas ações penais por delitos patrimoniais (autos no 0000680-15.2018.8.11.0020, 0006637-31.2017.8.11.0020, 0001697-23.2017.8.11.0020, 0000926-86.2018.8.11.0092), o que demonstra ser o flagranteado voltado à prática de crimes.
Nesse sentido é o Enunciado Orientativo no 6 do TJMT:
‘’O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.’’
Com efeito, infere-se que o autuado é contumaz na prática delitiva. Nesse contexto, havendo elementos suficientes para evidenciar a prática do delito em comento, vislumbro a existência de periculosidade social do agente, bem como concreto risco de que, caso solto, voltará a delinquir, circunstância da qual se extrai a manifesta inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.
Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), tem-se que a medida excepcional da custódia cautelar se impõe a fim de preservar a ordem pública.(...)” ( sic) (autos no 1000028-17.2022.8.11.0092-PJe 1o grau)
Nesse contexto, ao contrário do sustentado na impetração, não vislumbro nenhuma irregularidade nesta fase, especialmente porque o magistrado firmou o seu entendimento no fato de o paciente ostentar considerável histórico criminal, inclusive com vários feitos criminais pelas práticas de crimes contra o patrimônio-1002065-73.2021.8.11.0020 Inquérito Policial com Investigação em curso; - 0000680-15.2018.8.11.0020 Ação Penal ainda não foi citado (procurado); - 0006637-31.2017.8.11.0020 Ação Penal, devidamente citado; - 0001697-23.2017.8.11.0020 Ação Penal com condenação sem trânsito
Portanto, a custódia antecipada está calcada em razões aparentemente legítimas, especialmente em razão da reiteração criminosa voltada a garantir a ordem pública, quando revelada contumácia do paciente nas práticas delitivas.
A propósito, não são outros os termos do entendimento firmado por este Tribunal de Justiça, devendo prevalecer a decisão atacada, pois, a prisão encontra-se fundamentada no Enunciado no 06 deste Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Sob esta ótica, a decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o delinquente não só prejudique a ordem social como também volte a praticar novos delitos.
Portanto, a manutenção da medida excepcional está justificada, haja vista que, na espécie subsistem os motivos suficientes ensejadores da prisão preventiva, como bem apontado pela autoridade coatora do feito originário.
Nesse sentido, inclusive, é o entendimento desta eg. Terceira Câmara Criminal, verbis:
(TJMT) “EMENTA HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA ANTE A PENA APLICADA E O REGIME DE CUMPRIMENTO FIXADO, BEM COMO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE QUE INCIDIU EM NOVAS PRÁTICAS DELITIVAS DURANTE O PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – (...) – ORDEM DENEGADA. Inexiste constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista que, embora o paciente tenha respondido solto ao processo, a prisão preventiva foi adequadamente decretada na sentença, com base em elementos concretos, na periculosidade do réu, evidenciada pela reiteração delitiva, (...) Ordem denegada.” (HC 1013713-18.2018 – Rel. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 3a Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019).
Constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem como a ineficácia de outra medida cautelar, o indeferimento da ordem é medida que se impõe.
Assim, em análise perfunctória dos documentos carreados ao writ, verifica-se, em sede de liminar, ao menos, que não há ilegalidade na decisão.
Desse modo, INDEFIRO a liminar almejada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de fevereiro de 2022.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator